Tribunal: TJMT
Processo: 1024263-28.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024263-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) , Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PATRICIA MEDEIROS ARIAS - CPF: 291.964.488-22 (ADVOGADO), ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 08.333.512/0001-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN - CPF: 228.718.478-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE PREMATURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO. FASE DE SANEAMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a inclusão da agravante no polo passivo de Ação Civil Pública ambiental e estendeu a ela os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, determinando a cessação do desmatamento e a regularização da infração mediante realização de Plano de Recuperação de Área Degradada. A agravante sustenta que não detém a posse ou domínio sobre a área degradada desde janeiro de 2018, quando firmou acordo judicial com associações de produtores rurais, e que o desmatamento ocorreu posteriormente à cessão, invocando o Tema Repetitivo 1204 do Superior Tribunal de Justiça para pleitear a exclusão de sua responsabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida no recurso consiste em saber se é possível ao Tribunal examinar, em sede de Agravo de Instrumento, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, antes que o juízo de primeiro grau tenha apreciado a matéria na fase de saneamento do processo, especialmente quando o contraditório sobre as preliminares ainda não foi plenamente instaurado.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada limitou-se a deferir a inclusão da agravante no polo passivo da demanda e a estender os efeitos da tutela de urgência, tratando-se de decisão de natureza provisória que viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte incluída.

4. O próprio juízo de origem consignou expressamente que, sobrevindo arguição de preliminares na peça defensiva, o Ministério Público seria intimado para impugnar a contestação, após o que os autos viriam conclusos para saneamento, reservando a análise das preliminares de contestação para o momento do saneamento do processo, conforme determina o artigo 357 do Código de Processo Civil.

5. Embora a agravante tenha apresentado tempestivamente sua contestação, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, o Ministério Público sequer apresentou impugnação à contestação, não tendo sido instaurado o contraditório pleno sobre a matéria, e o juízo de origem ainda não se manifestou sobre as preliminares arguidas, permanecendo a questão pendente de análise na fase de saneamento.

6. O recurso foi interposto de forma prematura, antes que o juízo de primeiro grau tivesse a oportunidade de exercer sua competência funcional para apreciar as preliminares de contestação no momento processual adequado, de modo que a análise da legitimidade passiva nesta fase recursal, antes da manifestação do juízo de origem, configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

7. O princípio do duplo grau de jurisdição pressupõe que as questões sejam inicialmente apreciadas pelo juízo de primeiro grau, somente sendo devolvidas ao Tribunal após regular esgotamento da instância ordinária, de modo que antecipar-se a esse momento processual implica retirar do magistrado de primeira instância a oportunidade de exercer sua função jurisdicional sobre matéria de sua competência.

8. A questão da legitimidade passiva demanda análise probatória aprofundada, que envolve a verificação da efetiva cessão de posse do imóvel e a correlação entre a área supostamente cedida e a área objeto do desmatamento, entre outros elementos que ainda não foram objeto de contraditório pleno em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"É inadmissível a análise de preliminar de ilegitimidade passiva em sede de Agravo de Instrumento quando a questão ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau na fase de saneamento do processo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, especialmente quando o contraditório sobre a matéria não foi plenamente instaurado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 357.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 74.941/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 27.08.2025, DJe 02.09.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1024263-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Zuquetti & Marzola Participações e Representações Ltda
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002950-38.2023.85.11.0046 (PJe) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou a impossibilidade da exploração da área de maneira econômica, bem como, que cessasse o desmatamento, além da regularização da infração, mediante a realização de PRAD.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não detém a posse ou domínio sobre a área degradada desde janeiro de 2018, quando firmou acordo judicial com associações de produtores rurais.

Argumenta que,

o desmatamento ocorreu posteriormente à cessão, a inexistir vínculo entre sua conduta e o dano ambiental a alegar que ex-proprietário não pode ser responsabilizado por dano posterior à cessação de sua posse, conforme Tema Repetitivo 1.204 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, então, o provimento do recurso para excluir sua responsabilidade pela recuperação da área degradada.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 303089382, oportunidade em que se indeferiu o efeito pretendido.

O recorrido, no ID nº 3233538723, apresenta suas contrarrazões, a rechaçar os argumentos ventilados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 323563881, manifesta-se no sentido de que o recurso comporta parcial provimento, apenas para que seja determinada a exclusão da obrigação do PRAD.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Zuquetti & Marzola Participações e Representações Ltda
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002950-38.2023.85.11.0046 (PJe) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou a impossibilidade da exploração da área de maneira econômica, bem como, que cessasse o desmatamento, além da regularização da infração, mediante a realização de PRAD.

A questão central a ser enfrentada neste recurso não reside propriamente na análise do mérito da alegada ilegitimidade passiva da agravante, mas sim na adequação do momento processual para tal exame.

A decisão agravada se limitou a deferir a inclusão da agravante no polo passivo da demanda, ao estender os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida. Trata-se de decisão de natureza provisória, que viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte incluída.

Relevante destacar que, o próprio juízo
a quo
, ao proferir a decisão impugnada, consignou expressamente que, sobrevindo arguição de preliminares na peça defensiva, o Ministério Público seria intimado para impugnar a contestação, após o que os autos viriam conclusos para saneamento.

A referida providência revela, de forma inequívoca, que a análise das preliminares de contestação, inclusive a alegação de ilegitimidade passiva, foi reservada para o momento do saneamento do processo, conforme determina o artigo 357 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que, a agravante apresentou tempestivamente sua contestação, na qual arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva.

Ocorre que, até o presente momento, o Ministério Público sequer apresentou impugnação à contestação, a não ter sido instaurado o contraditório pleno sobre a matéria. Ademais, o juízo de origem ainda não se manifestou sobre as preliminares arguidas, a permanecer a questão pendente de análise na fase de saneamento.

Diante desse quadro, constata-se que o presente recurso foi interposto de forma prematura, antes que o juízo de primeiro grau tivesse a oportunidade de exercer sua competência funcional para apreciar as preliminares de contestação no momento processual adequado.

A análise da legitimidade passiva nesta fase recursal, antes da manifestação do juízo de origem, configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

O princípio do duplo grau de jurisdição pressupõe que as questões sejam inicialmente apreciadas pelo juízo de primeiro grau, somente sendo devolvidas ao Tribunal após regular esgotamento da instância ordinária.

Antecipar-se a esse momento processual implica retirar do magistrado de primeira instância a oportunidade de exercer sua função jurisdicional sobre matéria de sua competência.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO JUDICIAL. ANULADAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. DECADÊNCIA AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO EFEITO. ANÁLISE DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não é possível a esta Corte Superior a análise e julgamento de matéria não enfrentada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. Na espécie, foi dado provimento ao recurso ordinário a fim de afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda ao julgamento de mérito da impetração.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 74.941/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.).

No caso concreto, a situação é ainda mais evidente, porquanto o próprio juízo
a quo
reservou expressamente para o momento do saneamento a análise das preliminares de contestação. Não se trata de omissão judicial que possa ser suprida pelo Tribunal, mas de deliberado adiamento da apreciação da matéria para a fase processual adequada.

Além desta circunstância, evidencia-se que não há objeto para discussão neste momento, uma vez que, como já mencionado anteriormente, o Magistrado de Primeiro Grau já estipulou a postergação da análise da ilegitimidade passiva.

Não há, então, como conhecer o presente recurso, uma vez que não há interesse de o recorrente proceder à discussão, já que não há decisão, bem como, não há negativa. Não se trata de um pedido de liminar que foi indeferido.

Destarte, reforça-se a impossibilidade da análise em razão da supressão de instância e se agrega a esta fundamentação o fato de não existir decisão – ou negativa – a ensejar qualquer discussão de ilegitimidade passiva, neste momento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o Agravo de Instrumento interposto, em face da supressão de instância, e ausência de negativa por parte do Magistrado Singular, o que afasta a possibilidade do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025